Tribunal: TCU
Processo: 027.571/2017-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na administração de recursos do Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB) nos exercícios de 2014 e 2015, custeados pelo Sistema Único de Saúde (SUS)

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor da empresa M. das Graças Gonçalves Jadão - ME, de propriedade individual de Maria das Graças Goncalves Jadão, localizada no município de Dom Pedro/MA, em razão de irregularidades na administração de recursos do Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB) nos exercícios de 2014 e 2015, custeados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, irregulares as contas de Maria das Graças Gonçalves Jadão, condenando-a ao pagamento das quantias abaixo especificadas, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que seja comprovado, perante o tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir das datas de ocorrência indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TC Processo 027.571/2017-3 Data de ocorrência Valor R$ 28/02/2014 7,54 16/04/2014 3,77 28/04/2014 2.284,44 16/04/2014 5.755,60 12/05/2014 7,54 30/05/2014 3,77 12/05/2014 10.640,07 30/05/2014 16.895,10 07/07/2014 3,77 07/07/2014 32.585,15 31/07/2014 40.795,10 01/08/2014 3,77 01/08/2014 4.992,14 01/09/2014 46.935,20 09/09/2014 4.956,95 01/10/2014 48.911,30 02/10/2014 4.869,02 03/11/2014 52.936,64 28/11/2014 54.581,18 14/01/2015 40.791,11 09/02/2015 44.533,57 03/03/2015 42.589,49 02/04/2015 39.843,78 02/04/2015 3,77 05/05/2015 43.650,86 12/06/2015 38.908,80 15/06/2015 4.539,01 03/07/2015 42.937,25 05/08/2015 38.915,40 06/08/2015 4.597,73 31/08/2015 39.544,54 14/10/2015 36.651,60 /10/2015 37.403,24 9.2. aplicar a Maria das Graças Gonçalves Jadão, com fundamento nos arts. 1o, inciso IX, 19 e 57 da Lei 8.443/1992, multa no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, o recolhimento da referida quantia ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.4 remeter cópia deste Acórdão, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do Regimento Interno do TCU, à Procuradoria da República no Estado do Maranhão para o ajuizamento das ações que considere cabíveis; e 9.5. dar ciência desta deliberação à responsável.